Tribunal: TJDFT
Processo: 0726755-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DEMANDA REGRESSIVA. FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA.
A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público não dispensa a comprovação do nexo de causalidade entre a ação/omissão e o dano, ônus do qual não se desincumbiu a seguradora.